Tribunal: TJMT
Processo: 1010126-37.2022.8.11.0003
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010126-37.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Averbação/Cômputo/Conversão de tempo de serviço especial]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[RAIMUNDO PEREIRA FILHO - CPF: 234.664.309-25 (APELANTE), HENRIQUE CAVALARI - CPF: 014.330.341-40 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE RONDONOPOLIS/MT - CNPJ: 32.974.503/0001-54 (APELADO), DANILO IKEDA CAETANO - CPF: 018.184.911-92 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MILENE DOS REIS MAIA - CPF: 011.390.321-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria compulsória com proventos proporcionais, pretendendo a conversão do benefício para aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a atividade especial exercida como odontólogo sob condições insalubres.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia em discussão consiste em: (i) saber se o Apelante tem direito à conversão de tempo especial em comum para obtenção de aposentadoria por tempo de contribuição, aplicando-se o fator de conversão 1,4; (
ii
) verificar a possibilidade de reconhecimento e averbação de períodos alegadamente desconsiderados pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO).

III. Razões de Decidir

3. À época da aposentadoria compulsória do Apelante, não havia regulamentação específica que permitisse a conversão de tempo especial em comum no regime próprio de previdência municipal, conforme exigência do art. 40, § 4º da CF/1988.

4. A Súmula Vinculante n.º 33 e o Tema 942 do STF, ainda que admitam a aplicação subsidiária das regras do RGPS, foram consolidados após a concessão do benefício, não sendo aplicáveis ao caso.

5. A legislação vigente e os atos administrativos analisados conferem presunção de legalidade, não havendo elementos probatórios que desconstituam a contagem de tempo ou o cálculo dos proventos.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de Julgamento
:
“1. A conversão de tempo especial em comum para servidores públicos depende de regulamentação específica vigente à época da concessão do benefício. 2. O ordenamento jurídico aplicável à data da aposentadoria compulsória não confere ao servidor o direito à integralidade e paridade com base em conversão de tempo especial.”

Dispositivos Relevantes Citados
: CF/1988, art. 40, § 4º; Súmula Vinculante n.º 33; Lei 8.213/1991, art. 57.

Jurisprudência Relevante Citada:
STF, Tema 942; STF, Súmula Vinculante n.º 33.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
a
pelação
c
ível interpost
a
por

Raimundo Pereira
Filho

contra
sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT
,
que julgou improcedente o pedido de revisão de aposentadoria compulsória concedida com proventos proporcionais.

Na origem, o Autor/recorrente pretendia obter a conversão de aposentadoria compulsória por idade em aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a atividade especial desempenhada como odontólogo (dentista), sujeita a condições insalubres, apoiado no argumento de que o tempo especial não foi corretamente computado pelo Instituto Municipal de Previdência Social dos Servidores de Rondonópolis (IMPRO), requerendo a aplicação do fator de conversão 1,4 para as contribuições realizadas sob condições especiais.

O Apelante, em suas razões, insiste na possibilidade de conversão de tempo especial em comum, bem como na averbação dos períodos que alega terem sido desconsiderados, afirmando ser detentor de direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição.

Requer, assim, a reforma da sentença.

O Instituto Apelado, em contrarrazões, refutou os argumentos do
A
pelante, defendendo a manutenção da sentença por estar devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação aplicável.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial
.

É o relatório.

Des
embargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relato
r

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, uma vez presentes seus pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia recursal limita-se à análise do preenchimento, pelo Apelante, dos requisitos para a conversão de aposentadoria compulsória por idade em aposentadoria por tempo de contribuição, considerando a atividade especial desempenhada, bem como à averbação dos períodos alegadamente desconsiderados.

Da conversão do tempo especial em comum

A pretensão do
A
pelante de converter tempo especial em comum, considerando o período especial entre 1º/03/1989 e 30/12/92 para obter a conversão da aposentadoria mais benéfica ou de aplicação do fator de conversão 1,4, não encontra respaldo no ordenamento jurídico aplicável ao regime próprio de previdência do município.

À época da aposentadoria compulsória do
A
utor, ocorrida em 2013, não havia lei complementar regulamentando a matéria, conforme exige o artigo 40, § 4º da Constituição Federal.

Isso porque, apesar de a Súmula Vinculante n.º 33, transcrita
abaixo
, ter reconhecido a aplicação subsidiária das regras do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para situações que envolvessem aposentadoria especial de servidores públicos, a sua publicação foi posterior à concessão do benefício em questão, ou seja, em 2014. Além disso, a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 942
[1]
reforça que a conversão de tempo especial em comum, quando cabível, depende de regulamentação específica, sendo apenas assegurada até a edição da Emenda Constitucional n.º 103/2019, mediante aplicação das regras do RGPS.

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica.”

No presente caso, à época da aposentadoria compulsória, não existia norma que permitisse a conversão pleiteada pelo
A
pelante, como mencionado na sentença recorrida. A legislação aplicável e os parâmetros constitucionais vigentes não conferiam ao
A
utor direito a conversão de tempo especial, tampouco garantiam a integralidade e paridade pretendidas.

Confere-se a tese publicada em 2021:

“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República.”

Do direito à aposentadoria especial e suas limitações

Repise-se, embora a Súmula Vinculante n.º 33 reconheça a possibilidade de aposentadoria especial para servidores públicos submetidos a condições insalubres, tal direito não inclui automaticamente a conversão de tempo especial em comum para cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição. A aplicação do artigo 57 da Lei 8.213/91 destina-se exclusivamente à aposentadoria especial, observadas as regras de cálculo do RGPS, que não asseguram paridade nem integralidade dos proventos.

O
A
pelante pleiteia a revisão de sua aposentadoria compulsória para que seja convertida em aposentadoria por tempo de contribuição. Todavia, o ordenamento jurídico vigente à época da concessão do benefício não autorizava a conversão de tempo especial em comum para tal finalidade, restringindo-se à possibilidade de aposentadoria especial.

Da presunção de legalidade dos atos administrativos

Os atos administrativos, especialmente aqueles praticados no âmbito previdenciário, gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, características que lhes atribuem força inicial perante a ordem jurídica. No caso concreto, a aposentadoria compulsória do
A
pelante foi concedida com observância das disposições legais vigentes, especialmente quanto à apuração do tempo de contribuição e ao cálculo dos proventos proporcionais. O
A
pelante não conseguiu desconstituir essa presunção mediante elementos probatórios robustos e inequívocos, permanecendo hígido o ato administrativo questionado.

Essa presunção, embora relativa, não foi afastada pelos argumentos apresentados, que carecem de elementos suficientes para comprovar qualquer irregularidade na contagem de tempo ou no cálculo do benefício concedido. Assim, a sentença deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a inalterada a sentença.

É como voto.

[1]
Tema 942 - Possibilidade de aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025